Tribunal: STF
Processo: HC 223539
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Análise da distribuição. Processo justificador. Conexão ou continência. Inexistência. Art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Não incidência. Redistribuição de forma livre.



    Vistos etc.



    1. O Ministro André Mendonça submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.034.003/SP.



    2. A Defensoria Pública da União sustenta ser cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao paciente, nos termos do art. 28-A do CPP, com base na retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, inc. XL, da Constituição da República e art. 2º, parágrafo único, do Código Penal).



    3. Pede, em âmbito liminar e no mérito, seja oportunizado ao Ministério Público a propositura do referido acordo.



    4. A petição inicial deste habeas corpus veio desacompanhada de cópia dos atos decisórios proferidos nas instâncias antecedentes, tendo a impetrante juntado ao processo apenas cópia do inquérito policial autuado sob o nº 0580/2012-SP. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região foi possível verificar que o paciente foi condenado, nos autos do Processo nº 0009364-96.2016.4.03.6181, à pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 296, § 1º, inc. I, do Código Penal (uso de selo ou sinal público falsificado).  



    5. A presente impetração foi a mim distribuída por prevenção, e não de forma livre, por conta do Habeas Corpus nº 223.531/SP.



    6. Após análise dos autos do HC nº 223.531/SP, verifiquei tratar-se de impetração formulada pela Defensoria Pública da União na qual se buscava o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao paciente Sandro Pereira Rodrigues, condenado pela prática do crime descrito no art. 334, § 1º, al. “d”, e § 2º, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 13.008, de 2014 (descaminho). Consulta ao processo original revelou ter sido Sandro condenado nos autos da Ação Penal nº 0007896-58.2012.4.03.6110 juntamente com os corréus Silvio Luiz Tolin e Silvano Rodrigues de Oliveira.



    7. No presente habeas corpus, como destacado, a Defensoria Pública da União juntou ao processo cópia do inquérito policial autuado sob o nº 0580/2012-SP, o qual originou a ação penal acima mencionada contra os réus Sandro Pereira Rodrigues, Silvio Luiz Tolin e Silvano Rodrigues de Oliveira, não sendo o paciente da presente impetração, Jorge Almeida Santos, parte no processo, além de inexistir conexão entre as infrações apuradas.



    8. Desse modo, considerando a ausência de conexão entre os fatos objeto das impetrações, verifico não haver vinculação entre este habeas corpus e o de nº 223.531/SP a justificar minha prevenção, nos termos dos arts. 76 e 77 do CPP e arts. 69 e 77-D do RISTF.



    9. Ante o quadro, determino a remessa destes autos à Presidência da Corte para verificar a possibilidade de livre distribuição do feito.”



    2. A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jorge Almeida dos Santos contra acórdão proferido pelo STJ nos autos do REsp nº 2.034.003/SP. 



    Em virtude dos documentos juntados no momento da impetração (Petição 99588/2022, doc. 1 a doc. 4), a autuação considerou os números de origem, que levaram à indicação de prevenção ao HC nº 223.531, de relatoria do Senhor Ministro André Mendonça. Ocorre que os documentos apresentados pela impetrante referem-se, s.m.j., a feito(s) diverso(s) relacionado(s) a Sandro Pereira Rodrigues, Silvio Luiz Tolin e Silvano Rodrigues de Oliveira. 



    Constatada a ausência de conexão entre os feitos (R. Despacho doc. 8), cumpre informar que, considerando apenas as origens REsp 2.034.003/SP (doc. 1) e Processo nº 0009364-96.2016.4.03.6181 (R. Despacho doc. 8), a pesquisa aos sistemas eletrônicos desta Suprema Corte não retorna processos relacionados.“



    É o relatório.



    Decido.



    3. A distribuição comum ou livre consubstancia regra geral, cumprindo adotar a distribuição por parâmetro tão somente nas hipóteses em que haja a incidência dos preceitos regimentais e legais específicos. Configura prevenção, em particular, a existência de vínculo de conexão ou continência entre os feitos, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. O presente habeas corpus diz com decisão proferida em ação penal diversa da indicada a justificar a prevenção. Ausente vínculo de conexão ou continência com a persecução criminal do processo justificador — o HC 223.531 —, afasta-se a incidência da norma regimental na espécie.



    Ante o exposto, à Secretaria Judiciária para fins de livre redistribuição do feito.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente